Tribunal: TJDFT
Processo: 0744359-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. SUBLOCAÇÃO VERBAL RECONHECIDA. INADIMPLEMENTO DA SUBLOCATÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA. INOBSERVÂNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Ausentes provas de que o link de acesso à audiência virtual de instrução e julgamento apresentou problemas técnicos, fato esse que teria impossibilitado a ré de comparecer ao aludido ato processual, impossível acolher a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.
2. O recolhimento do preparo, por caracterizar-se como ato incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, obsta a concessão do aludido benefício. Precedentes.
3. As provas dos autos permitem o reconhecimento da existência de contrato verbal de sublocação entre as partes.
4. A purga da mora em ação de despejo por falta de pagamento exige o depósito do débito atualizado, com o pagamento integral dos aluguéis, multas, juros, custas e honorários (art. 62, II, da Lei n. 8.245/91)
5. Recurso conhecido e não provido.